Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720760-90.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: DAVID ALVARO CARNEIRO DE LIMA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo no recurso especial por ele interposto em peça única com o agravo dirigido ao STF, ambos manejados com fulcro no artigo 1.042 do CPC e articulados contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial e extraordinário do embargante, sob o fundamento de intempestividade. Sustenta, em síntese, omissão na decisão recorrida, porquanto não lhe foi oportunizado sanar a irregularidade relativa à interposição dos agravos dirigidos ao STJ e ao STF em peça única. Em que pese o disposto no artigo 1.001 do CPC, conheço dos embargos de declaração e, reconhecendo a ausência de oportunidade para o recorrente sanar a irregularidade consubstanciada na interposição de agravos dirigidos ao STJ e ao STF em peça única, revogo o despacho de ID 21292670. Tratando-se de processo judicial eletrônico, no qual há a possibilidade de remessa de um mesmo documento original a destinatários distintos, fato que não é possível nos processos físicos, analiso as razões do agravante. E ao fazê-lo, verifico que CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO agravou da decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Sustenta, para tanto, a tempestividade dos apelos interpostos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos referidos apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014